Tribunal: TJSP
Processo: 2159062-86.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I e II do CPC/73 (art. 932, inc. III, do NCPC)

Recurso não

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I e II do CPC/73 (art. 932, inc. III, do NCPC)

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159062-86.2016.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados CELIA MARIA SANCHES SALLES, PRISCILA
SANCHES SALLES e PATRICIA SANCHES SALLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159062-86.2016.8.26.0000 - Bauru 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: CELIA MARIA SANCHES SALLES, PRISCILA SANCHES SALLES E
PATRICIA SANCHES SALLES
VOTO no 138834
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação
específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da
dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se
conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade
- Inobservância do art. 524, inc. I e II do CPC/73 (art. 932, inc. III,
do NCPC)
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou a
expedição de mandado de levantamento ao exequente.
Sustenta o agravante, em síntese: prefaciais de ilegitimidade ativa e de
incompetência do juízo; prescrição; ser necessária a liquidação; que deverá ser observado
o índice de 42,72% para janeiro de 1989 e o de 10,14% para fevereiro de 1989; e que os
juros remuneratórios não foram fixados na sentença; os valores devem ser corrigidos pelos
índices oficiais da poupança; serem incabíveis o arbitramento de verba honorária.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta conhecimento, na medida em que as
suas razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido pelo Juízo a quo.
A decisão atacada tão somente determinou a expedição de mandado de
levantamento em favor do exequente, intimando o Banco executado para pagamento da
diferença do débito.
Sobreveio, então, o presente agravo de instrumento, cujas razões
recursais abordam temas referentes à ilegitimidade ativa e excesso de execução, que não
foram analisados pela decisão agravada, e não se verifica nas razões recursais nenhuma
argumentação contra a ordem de levantamento reconhecida na decisão agravada.
Verifica-se, então, que as matérias arguidas pelo agravante constituem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159062-86.2016.8.26.0000 - Bauru 3/4
inovação em sede recursal, pois, como referido, tais questões não foram objeto de
deliberação na instância de origem e sua apreciação por esta Corte implicaria supressão de
instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, com o que não se pode admitir.
É sabido que o recurso deve ser dialético, ou seja, urge demonstrar,
claramente, as razões de fato e de direito de sua insurgência, atacando precisamente os
fundamentos da decisão objeto de censura.
Elucidativa lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem
as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.”
(Código de Processo Civil Comentado, 10a edição, RT, 2008, p.
853).
No caso analisado, conforme se colhe das razões de irresignação, o
recurso não indica especificamente o ponto em que ocorre o pretenso desacerto da decisão
vergastada, em afronta, via de consequência, ao princípio da dialeticidade.
Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto,
inviabiliza o conhecimento da matéria por este Tribunal de Justiça.
Acerca do tema, remansa a jurisprudência desta Corte:
“RECURSO DE APELAÇÃO - Pressuposto de Admissibilidade -
Ausência - Razões recursais - Falta de impugnação específica aos
fundamentos da sentença - Ofensa ao art. 514, II, do CPC -
Princípio da Dialeticidade - Aplicabilidade - RECURSO NÃO
CONHECIDO.”
(AC
0000676-21.2010.8.26.0220,
rel.
Des.
Spencer Almeida Ferreira, j. 01/08/2012).
“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO -
EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO - Banco apelante que se
insurge de forma genérica - Razões recursais dissociadas do
fundamento da r. sentença - Ausência de impugnação específica
aos fundamentos da sentença - Inobservância do preceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159062-86.2016.8.26.0000 - Bauru 4/4
estabelecido no inciso III, do artigo 514 do Código de Processo
Civil - Impossibilidade de conhecimento do recurso. Apelação não
conhecida.” (AC 0008604-23.2010.8.26.0220, rel. Des. Leonel
Costa, j. 28/06/2012).
Em igual sentido, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO.
PRINCÍPIO
DA
'DIALETICIDADE. Se o recurso, qualquer que seja, não impugna
a decisão recorrida, padece de defeito a favorecer o seu não
conhecimento, seu não seguimento ou a declaração de sua inépcia.
Aplicação do princípio da 'dialeticidade'.” (AGA 32739/SP, rel.
Min. Cláudio Santos, j. 21/06/94).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Razões dissociadas do conteúdo
da decisão recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve
impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão
recorrida. Desrespeito ao artigo 524, inc. I e II, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não conhecido” (REsp
n° 50.036, Quarta Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.
08/05/1996).
Portanto, ante a exigência processual de específica impugnação,
sobretudo para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e
confrontá-las com as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o
recurso de regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 524, inc.
I e II, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 932, inc. III, do NCPC).
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator